Tribunal: TJSP
Processo: 1005660-51.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ção de aposentadoria/pensão - Enunciado no 10 da Seção de Direito Público deste TJSP – Inadmissibilidade – Enunciado que foi suspenso em 22/05/2014 – Aplicação do Entendimento da Turma Especial de Direito Público deste Tribunal através do processo no 0011350-37.2012.8.26.0269 que julgou incidente de assunção de competência e definiu que a categoria paradigma deve respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário – Sentença de improcedencia mantida -

Recurso improvido -
(TJSP; Apelação Cível 1005660-51.2019.8.26.0079; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

27/10/2020

Ementa:

Apelação Civel – Ação Ordinária – Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Pretensão de receber equiparação salarial de acordo com paradigma da CPTM, nos termos do disposto no artigo 4o, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual 9.343/96 – Dissídios Coletivos - Complementação de aposentadoria/pensão - Enunciado no 10 da Seção de Direito Público deste TJSP – Inadmissibilidade – Enunciado que foi

Ementa:

Apelação Civel – Ação Ordinária – Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Pretensão de receber equiparação salarial de acordo com paradigma da CPTM, nos termos do disposto no artigo 4o, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual 9.343/96 – Dissídios Coletivos - Complementação de aposentadoria/pensão - Enunciado no 10 da Seção de Direito Público deste TJSP – Inadmissibilidade – Enunciado que foi suspenso em 22/05/2014 – Aplicação do Entendimento da Turma Especial de Direito Público deste Tribunal através do processo no 0011350-37.2012.8.26.0269 que julgou incidente de assunção de competência e definiu que a categoria paradigma deve respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário – Sentença de improcedencia mantida -

Recurso improvido -